Tribunal: TJMT
Processo: 1006246-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006246-80.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[PIS, Contratos Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARLINDO SALES PEDROSO - CPF: 160.218.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SUPOSTA MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PASEP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL NÃO ESPECIALIZADO – ARTIGO 1o, §2o DO PROVIMENTO 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE.

Se a demanda originária tem como escopo a responsabilização civil de instituição financeira por desfalque patrimonial decorrente de gestão indevida de valores submetidos à sua tutela (fundo PASEP), cuida-se de matéria eminentemente civil, que, nos moldes do art. 1o, §2o do Provimento n. 004/2008/CM, é excluída da competência das varas especializadas de direito bancário, incumbindo ao juízo cível o processamento e julgamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz de direito da
1a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
, diante da decisão emanada da
10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, que, nos autos da Ação Indenizatória de n.o 1007455-92.2020.8.11.0041, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que a matéria litigiosa, que consiste em pretensão indenizatória fundada em suposta má gestão, pelo Banco do Brasil, de valores vinculados ao PASEP, possui natureza bancária, o que, na visão do Suscitado, atrairia a competência da Vara Especializada.

O Suscitante afirma, em síntese, que a matéria em julgamento é eminentemente civil, porque se trata de pretensão indenizatória sem relação com interesses tipicamente bancários, apesar da inclusão de uma instituição financeira no polo passivo da lide, o que evidenciaria a competência da vara cível para o processamento da demanda.

A Procuradoria de Justiça opinou pela
procedência
do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Emitentes pares:

O presente caso se insere no mesmo contexto fático de diversos conflitos recentemente enfrentados por esta Turma, nos quais o Suscitante, titular de Vara Especializada de Direito Bancário, contesta o declínio de competência levado a efeito por juiz titular de Vara Cível não especializada, nos autos de ação indenizatória fundada em suposta má gestão do fundo PASEP.

Dito isso, a razão acompanha o Suscitante.

Isso porque, se a demanda originária tem como escopo a responsabilização civil de instituição financeira por desfalque patrimonial decorrente de gestão indevida de valores submetidos à sua tutela (fundo PASEP), cuida-se de matéria eminentemente civil, que, nos moldes do art. 1o, §2o do Provimento n. 004/2008/CM, é excluída da competência das varas especializadas de direito bancário:

“§ 2o.
Excluem-se da competência dessas unidades as ações de
competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de
natureza eminentemente civil
. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”

Logo, é da vara cível não especializada a competência para o processamento e julgamento do feito, como reconhecido por esta Turma em múltiplas oportunidades:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP

- COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL
– EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM –
CONFLITO PROCEDENTE.

A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário.”

(TJ-MT - CC: 10085412720208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/06/2020, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL
– EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM –
CONFLITO PROCEDENTE. A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário.”

(TJ-MT - CC: 10109559520208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/07/2020, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2020)

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito, declarando a competência do
Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021